Tribunal: TJMT
Processo: 0008490-35.2008.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008490-35.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRYSTIAN NUNES FEDOR - CPF: 030.752.251-26 (APELANTE), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LENILSON ANGELO MAGALHAES - CPF: 613.524.892-87 (APELADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO), JOAO FELIX PEREIRA JUNIOR - CPF: 712.541.371-49 (APELADO), MATHEUS BELPHMAN CACCIOLARI (APELADO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL ART. 284 DO CPC/1973 - QUESTÃO NÃO OBSERVADA - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Antes de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes, determinar que a parte autora a emende, conforme o que preconiza o artigo 321 do CPC/2015 antigo 284 do Código de Processo Civil de 1973, o que aqui não se verificou.

Havendo vício sanável na petição inicial, o autor da Ação tem o direito subjetivo de emendá-la, razão pela qual o juiz não poderá indeferi-la de plano, sem antes oportunizar a chance de que o vício indicado seja sanado.

Sentença desconstituída, para oportunizar a emenda da inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Crystian Nunes Fedor
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Ato Ilícito manejada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
Outros
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de juntada de documentos indispensáveis para a propositura da Ação.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, “
que a Inépcia da inicial utilizada na decisão merece ser desconfigurada, pois não se adequa à decisão do juízo a época, que recebeu a Petição Inicial e logo depois já determinou a citação do Réu
” (Id. 162755059, fl.07).

Argumenta “
que a ação foi proposta no ano de 2008, quando estava em vigor o CPC de 1973, onde não se exigia a comprovação da residência do autor por documento, bastava a sua qualificação com a indicação do seu endereço e domicílio
” (Id. 162755059, fl.07).

Pontua que “
o julgamento sem analise do mérito ocorreu por não ter sido juntado comprovante de documento pessoal e comprovante de endereço atual
”, entretanto, bastava “
que o juiz intimasse a parte para que providenciasse tais documentos, o que não ocorreu no presente autos
” (Id. 162755059, fl.13).

Reforça que “
em nenhum momento o juiz determinou a intimação do autor para que juntasse tais documentos
” (Id. 162755059, fl.13).

Por fim, pleiteia pela conversão do feito em diligência, além de pugnar pelo provimento do recurso (Id. 162755059, fl.14).

Contrarrazões do apelado Matheus Belphman Ccciolari no Id. 162755068.

Os demais apelados não apresentaram contrarrazões, consoante se infere da certidão colacionada no Id. 162755069

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 169588665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que
Crystian Nunes Fedor
propôs Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso, e de Matheus Belphman Cacciolari, João Felix Pereira Júnior e Lenilson Ângelo Magalhães, ao argumento da hipotética ocorrência de atos de tortura praticado pelos Policiais Militares Estaduais.

Após apresentação de contestação por parte dos requeridos, em que um destes suscitou a preliminar de inépcia da inicial, dada a ausência de documentos indispensáveis à propositura da Ação.

Subsequentemente, o autor ora apelante apresentou impugnação à contestação, oportunidade em que defendeu a regularidade de sua petição inicial (Id. 162754999, fl. 539 a 544).

Posteriormente, sobreveio sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de “
documento pessoal do autor e comprovante de residência
”, consignando ainda “
que o autor teve a oportunidade de proceder com a juntada dos referidos documentos em sede de impugnação à contestação, contudo
(...)
não o fez, apenas manifestou alegando a regularidade da inicial
” (Id. 162755035, fl.02).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação
o qual comporta parcial provimento.

Prefacialmente, impositivo declinar que a presente demanda fora proposta sob a Égide do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o protocolo da inicial se deu na data de
20/10/2008
(Id. 162754999, fl.30); logo, os aspectos atinentes ao indeferimento da peça vestibular devem ser analisados segundo o diploma processual vigente à época.

Sob este viés, cumpre ressaltar que o Colendo STJ entende que: “
Considerando que o processo é constituído por inúmeros atos, o Direito Processual Civil orienta-se pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a qual cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do
tempus regit actum
).
”.
AgInt no AREsp 785269/SP
.

Pois bem, no tocante ao mérito propriamente dito, em que pese o entendimento do Julgador, tenho que a sentença deve ser reformada, haja vista que
não foi oportunizado ao apelante emendar a inicial
, a teor do que determinava o antigo art. 284/CPC 1973, atual art. 321 do CPC/2015, cujo teor indica que o Juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor
, no prazo de 10 (dez) dias,
a emende ou a complete
, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Vejamos o antigo dispositivo legal:

“
Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias
”.

Sobre
o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES anota o seguinte -
verbis:

“Em razão do caráter instrumentalista que norteia o processo civil moderno, a emenda - ou complementação - da petição inicial, prevista no art. 321 do Novo CPC, ganha cada vez mais espaço e importância. Defende-se que, sempre que for possível, a escolha entre a emenda da petição inicial e seu indeferimento, deve o juiz optar pelo primeiro caminho, reservando-se o indeferimento da petição inicial a situações de fato absolutamente impossíveis de serem saneadas ou corrigidas.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento de que a emenda da petição inicial é um direito do autor, não podendo o juiz indeferir a petição inicial antes de oportunizar ao autor o seu saneamento, sempre que isso se mostrar possível no caso concreto
(...)
”
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed, 2018, JusPodivm, p. 557).

Assim também esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DANO AMBIENTAL – MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E/OU MITIGAÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA
INTIMAÇÃO
DA PARTE AUTORA PARA EVENTUAL EMENDA
– APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1 - Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento.

2 - Antes de indeferir a petição inicial, por ausência de
documentos

indispensáveis
à
propositura
da execução, deve o julgador, antes, determinar que a parte autora a emende, conforme preconizam os artigos 321 e 801 do CPC, o que aqui não se verificou. Sentença desconstituída, para oportunizar a emenda da inicial.

3 - Havendo vício sanável na petição inicial, o exequente tem o direito subjetivo de emendá-la, razão por que o juiz não poderá indeferi-la de plano, pois deve dar ao exequente oportunidade para sanar o vício.
(N.U 0002470-26.2016.8.11.0013, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, havendo vício sanável na petição inicial, o exequente tem o direito subjetivo de emendá-la, razão pela qual o juiz não poderá indeferi-la de plano, pois deve dar ao autor a oportunidade para sanar o vício indicado.

Ao arremate, faço consignar que não incide na hipótese a chamada teoria da causa madura, uma vez que a comprovação de eventual ocorrência de violência contra o autor ora apelante, configura-se inegavelmente em matéria de fato, o que denota a necessidade de dilação probatória através de audiência de instrução e julgamento.

Vale dizer o próprio apelante, quando intimado para especificar a provas que pretendia produzir, manifestou-se pela designação de audiência de instrução e julgamento com o depoimento pessoal das partes e a oitiva das testemunhas arroladas, enquanto os demais requeridos nada manifestaram (Id. 162755035, fl.02).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença, e por via de consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023